Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIAS JUNTO AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE.
1. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário, como é o caso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD.
2. Recurso desprovido.